Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VASTO TEMPO DE USO. VALOR DO BEM. SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A restrição administrativa recaída sobre o veículo não impede que o bem seja objeto de penhora, pois basta a regularização junto aos órgãos de trânsito para que seja possível a alienação. Precedentes desta Corte.

2. O vasto tempo de uso do bem não impossibilita a sua penhora, pois o que deve ser considerado é a possibilidade de satisfação do débito exequendo por meio da constrição. Na espécie, o valor do bem é suficiente para quitar integralmente o débito exequendo, razão pela qual perfaz-se possível a penhora do veículo em apreço.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.